Tribunal: STF
Processo: RE 422154
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Servidores públicos estaduais com vencimentos de cargos
efetivos inferiores ao salário mínimo. Gratificação Complementar de
Vencimento: inconstitucionalidade do art. 1º, § 6º, da L. est.
9.503/94, do Estado de Santa Catarina, que estabelece que a base de
cálculo da Gratificação Complementar de Vencimento não pode ser
inferior ao salário mínimo, declarada pelo Plenário do Supremo, no
julgamento do RE 426.059, 30.6.2005, Gilmar Mendes (Informativo STF
394), por violação do art. 7º, IV, da Constituição Federal